Tribunal: TJDFT
Processo: 0725019-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725019-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CRISTHIANE SILVA GONCALVES DECISÃO Cooperforte interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 67138047 – autos originários), proferida em cumprimento de sentença proposto contra Cristhiane Silva Gonçalves, que indeferiu o pedido de expedição de ofício para a Funcef para obter informações sobre a existência de previdência privada em nome da agravada, nos seguintes termos: “No âmbito do processo de execução, lato sensu, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor. Assim, deve o exequente diligenciar de maneira efetiva em busca de informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Ademais, as verbas oriundas de plano de previdência privada/complementar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AC AO DE EXECUC AO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. FUNDO DE PREVIDE NCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CARATER PREVIDENCIARIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para o plano de previdência privada complementar não desnatura o caráter previdenciário da verba, mantendo-a impenhorável na forma do art. 833, IV, do CPC, ressalvada a hipótese de pagamento de outra verba alimentícia. (Acordão 1232339, 07246711620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro o pedido formulado no ID 63957927. Promova o exequente o andamento do feito, indicando bens a penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito. I.” Sustenta, o agravante-credor, que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis da agravada-devedora, sem êxito. Argumenta que a regra da impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV) não é absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito da agravada em detrimento do seu direito. Aduz que a expedição se configura o exercício regular de um direito; que a agravada tenta, de todas as formas, se esquivar do pagamento da dívida. Assevera que a decisão agravada contraria os princípios da efetividade, da cooperação judicial e da duração razoável do processo. Afirma que o plano de previdência privada é um fundo de investimento, de forma que não está incluído na lista de bens protegidos pela impenhorabilidade. Ao final requer, em liminar a concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. sentença para que seja deferida a expedição do ofício pleiteado. Preparo – 17975927/17975927. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. A demanda principal é um cumprimento de sentença iniciado em maio de 2017, cujo débito atualizado até novembro de 2017 alcançava o montante de R$ 130.858,56, e no qual já foram realizadas diligências nos sistemas do Bacen Jud (id. 12487551 – autos originários), ERIDF (id. 34742870 – autos originários), Renajud (id. 44554514 – autos originários) e Receita Federal (id. 44554527 – autos originários) e não foram encontrados bens suficientes para quitar o débito executado. Vislumbra-se verossimilhança nas alegações da agravante porque a jurisprudência deste e. TJDFT admite a penhora de saldo de previdência privada, quando o valor não é utilizado para subsistência do devedor e de sua família, circunstância não comprovada nos autos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA. OFÍCIO À ENTIDADE. POSSIBILIDADE. Os valores pagos a título de complementação de aposentadoria possuem, em regra, natureza previdenciária e, portanto, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela sua natureza alimentar. Quando ficar evidenciado que os valores depositados no fundo não são essenciais para a subsistência do devedor, tais quantias podem ser objeto de penhora para pagamento do débito. Precedentes do STJ. Mostra-se, pois, útil a expedição de ofício à FUNCEF, com vistas à averiguação da existência ou não de plano de previdência privada em nome da devedora e de fundos integrantes desse plano, para, se for o caso, proceder à posterior análise da sua penhorabilidade.” (Acórdão 1261459, 07099234220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o objetivo buscado pelo agravante limita-se à expedição de ofício à Funcef visando obter informações sobre a existência de plano de previdência privada/complementar em nome da agravada. Verifica-se, ainda, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque a decisão agravada determinou imediata indicação de bens à penhora pela agravante, sob pena de suspensão do processo. Isso posto, defiro a antecipação da tutela para determinar a expedição de ofício para a Funcef – Fundação dos Economiários Federais, para que informe sobre a existência de plano de previdência privada/complementar em nome de Cristhiane Silva Gonçalves, e seus respectivos valores. À agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora